Tribunal: TJES
Processo: 0000352-52.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-52.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIANA CORREIA DE SOUZA VIEIRA
APELADO: JOEL RIBEIRO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000352-52.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANA CORREIA DE SOUZA VIEIRA

APELADO: JOEL RIBEIRO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA). IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DO REGIME IMPOSTO (ART. 33, §2º, 'B', DO CP).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal), com pena fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O objetivo do recurso é, tão somente, a concessão da prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, fundamentada no fato de a apelante ser mãe de filho menor de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e do artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Definir se a ré condenada por roubo majorado (crime cometido com grave ameaça) faz jus à substituição da prisão por domiciliar, mesmo sendo mãe de criança menor de 12 (doze) anos; (II) Estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP) restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a confissão judicial da acusada e o uso de faca (arma branca) para a subtração, o que respalda a condenação.
4. O pleito de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, é inviável. A regra de substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, mães ou responsáveis por crianças não se aplica aos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme expressamente previsto no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. O delito de roubo, em que houve grave ameaça com o uso de faca, se enquadra na exceção legal, impedindo a concessão do benefício.
5. O regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória está em consonância com a pena aplicada (art. 33, § 2º, “b”, CP).
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, 'b'; Código de Processo Penal, art. 318, V; art. 318-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 995.174/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.200.303/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.06.2025; STJ, HC n. 882.806/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024.

Vitória, 10 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000352-52.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANA CORREIA DE SOUZA VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO

APELADO: JOEL RIBEIRO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Como relatado, t
rata-se de a
pelação criminal i
nterposta por
FLAVIANA CORREIA DE SOUZA VIEIRA,
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM.
Ju
iz de Direito

da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condená-la
nas iras do
artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, além de 13 (treze) dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
. Ao final,
o julgador manteve a prisão preventiva da recorrente, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Nas

razões recursais
ID nº 15982659
, a
defesa
busca tão somente a concessão da prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O pleito se fundamenta no fato d
a

a
pelante ser mãe de um filho de 05 (cinco) anos de idade,
concedendo-lhe o direito à prisão domiciliar conforme disposto
no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, e no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal (LEP).

Em
contrarrazões

colacionadas em ID nº 15982671
, o
Ministério Público
de primeiro grau
requer seja o recurso

defensivo

conhecido e
des
provido.

Pois bem.

Denoto que a insurgência da defesa limita-se ao pedido de concessão do direito ao cumprimento de pena em prisão domiciliar, com aplicação da medida cautelar alternativa de tornozeleira eletrônica, dispondo a recorrente ser mãe de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, o que atesta a certidão de nascimento ID nº 15982660.

Conquanto a
materialidade
e
autoria
do crime não sejam questionados pela defesa, vislumbro farta prova coletada no curso da instrução criminal a respaldar a sentença condenatória, decorrente do
Boletim
unificado de
fls. 04/08
(
ID n° 66871913
)
; Auto de apreensão
de
fl. 17
(
ID n° 66871913
)
;
Auto de restituição
à
fl. 26
(
ID n° 66898367
)
,
bem como prova oral colhida em audiência instrutória (ID nº 73852454), inclusive mediante confissão judicial da acusada, dispondo ter promovido o assalto
a
o ônibus mediante uso de faca,
em razão de dívida de drogas e diante de ameaças
praticadas
por
traficantes para recebimento da quantia
que devia
.

D
iante disso, comprovada a autoria e materialidade do crime, impõe-se a condenação da recorrente nas iras do art. 157, § 2º,
inciso VII, do Código Penal.

Em relação à dosimetria da pena, insta destacar que o julgador fixou a pena base no mínimo legal
e reconheceu a majorante do emprego de arma branca, exasperando a reprimenda em 1/3 (um terço) e arbitrando definitivamente a pena em
05 (cinco) anos e
04
(quatro) meses de reclusão
, além de 13
(treze) dias-multa
, fixando
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo em vista a pena aplicada,
adequada a fixação do regime inicial
semiaberto
, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
.

No mais, se revela inviável proceder a substituição da pena corpórea
por restritivas de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido mediante o emprego de violência contra a pessoa (art. 44, I, CP).

De mais a mais, considerando que a ré permaneceu presa no curso da instrução criminal e dada a gravidade concreta da conduta praticada, haja vista o emprego de ameça com exposição de uma faca em transporte coletivo, com o fim de subtração de valores,
concluo que persistem os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal
, sendo a prisão preventiva compatível com o regime aplicado, desde que realizada a adequação do cumprimento da pena ao regime
fixado na sentença condenatória.

Este é o entendimento perfilhado no seio do Superior Tribunal de Justiça, co
nforme
julgados que seguem:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO PARA COMPATIBILIZAR A PREVENTIVA (DOMICILIAR) COM O REGIME SEMIBAERTO FIXADO NA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas, alegando constrangimento ilegal e ausência de requisitos para a custódia cautelar.

2. A prisão preventiva foi mantida com base na reincidência e antecedentes criminais do paciente, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. Sentença condenatória superveniente fixou pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, mantendo a prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é justificada diante dos antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

5. A reincidência justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, nem autoriza a imposição de medidas cautelares.

7.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que haja compatibilização com as regras do regime intermediário.

IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada, com determinação, de ofício, para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto.

(
STJ
.
HC n. 882.806/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe de 19/11/2024
)”.

Somado a isso, o pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, não se sustenta, pois conforme pacifica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o instituto da prisão domiciliar é inaplicável nos crimes cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça.

Aliás, esta é a dicção do art. 318-A, do Código de Processo Penal, ao externar: “
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
”.

A respeito do tema, seguem os precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, condenada por roubo e organização criminosa.

2. Fato relevante. A agravante foi sentenciada à pena de doze anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e teve negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem.

3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi do delito e o risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de três filhos menores de 12 anos, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a gravidade dos crimes cometidos.

III. Razões de decidir

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos.

6. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, não havendo argumentos novos e idôneos para infirmar seus fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar não é concedida quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. 2. A reincidência e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/13, art. 2º; CP, art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I; CPP, art. 318.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 812.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 940.930/PR, Rel. Min. Minha relatoria, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 995.174/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025
).

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime fechado para cumprimento de pena de ré condenada por roubo majorado, em razão das circunstâncias fáticas do crime e do comportamento da ré durante a prática delitiva.

2. A decisão agravada também negou o pedido de prisão domiciliar, considerando a gravidade do crime - roubo majorado - e a ausência de comprovação de situação de vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o regime fechado para cumprimento da pena está devidamente fundamentado nas circunstâncias concretas do delito e no comportamento da ré, ou se deveria ser fixado o regime semiaberto.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à ré, mãe de duas crianças menores de 12 anos, considerando as circunstâncias e a gravidade do crime praticado, consistente na prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca.

III. Razões de decidir

5. O regime fechado está justificado pela gravidade concreta do delito e pelo comportamento da ré, que demonstram a necessidade de uma resposta penal mais severa.

6. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam tal medida, mesmo que a ré seja primária.

7.
A jurisprudência deste Tribunal está pacificada no sentido de que a prática de crime com violência ou grave ameaça impede a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

8. A decisão de indeferimento da prisão domiciliar foi fundamentada também nas circunstâncias do crime, que incluíram grave ameaça à vítima com uso de arma branca, e na ausência de comprovação de que os filhos da ré estariam em situação de vulnerabilidade ou desamparo.

9. A defesa não refutou adequadamente as razões de decidir do acórdão recorrido, limitando-se a citar precedentes de outros tribunais, o que atrai a aplicação da Súmula 283 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de regime fechado para cumprimento de pena é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo comportamento da ré. 2. A concessão de prisão domiciliar é inviável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, sendo que, no caso concreto, o Tribunal de origem consignou a ausência de comprovação de situação de vulnerabilidade ou desamparo do filho da ré. 3. A ausência de refutação das razões de decidir do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 283 do STF."" Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CP, art. 33, § 3º; CPP, art. 318-A. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 958.287/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025; STJ, RCD no HC 917.226/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.200.303/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de 17/6/2025
)”.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
in totum
os exatos termos da r. S
entença
condenatória
.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.